Tribunal: STF
Processo: HC 222024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.11.2022 por Cinthia Souza Nunes de Almeida e Karen Vitória Alves de Oliveira, advogadas, em benefício de Joeberth Felicissimo Barbosa, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2022, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 777.690/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Cruzeiro/SP (Ação Penal n. 000037-12.2020.8.26.0621), em 15.9.2021, às penas de oito anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e nove dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Narrou-se na sentença:



    “I. Consta na denúncia que policiais rodoviários realizavam operação policial denominada Operação Lábaro, sendo certo que, em determinado momento, abordaram o ônibus da Viação Itapemirim , que seguia da cidade de São Paulo/para a cidade de Vitória/ES.



    Assim, os policiais adentraram no referido veículo e perceberam que o acusado Rubens, o qual era o passageiro sentado na poltrona de número 38, demonstrou nervosismo.



    Com isso, os policiais pediram ao réu Rubens que abrisse sua bagagem que estava no porta-embrulho. Então, os agentes da lei revistaram a referida bolsa e, em seu interior, lograram encontrar 02 (dois) tabletes de maconha, perfazendo peso aproximado de 9.5 quilogramas.



    Ao ser novamente indagado, o acusado Rubens informou que possuía outra bagagem despachada, na qual haveria mais droga. Com a ajuda do cão farejador, os policiais localizaram esta outra bagagem, a qual continha, em seu interior, diversos outros tijolos de maconha, pesando aproximadamente 30 quilogramas. (…)



    Posteriormente, os policiais rodoviários passaram a entrevistar os demais passageiros do ônibus, e, ao conversarem com o passageiro da poltrona de número 29, identificado com o corréu Joeberth, este também apresentou nervosismo e estória desconexa.



    Ocorre que aquela bagagem com diversos tijolos de maconha localizada no bageiro externo do ônibus não tinha como registro o número da poltrona em que o acusado Rubens estava sentado, mas sim o número de poltrona em que o réu Joeberth estava sentado.



    De início o acusado Joeberth negou aos policiais a propriedade da droga, mas acabou confirmando que a bagagem lhe pertencia e que também havia recebido a mala na Rodoviária Tietê, da cidade de São Paulo, para entregar na Rodoviária de Vitória-ES.



    Com isso, o réu Joeberth também foi preso em flagrante delito.



    Durante as investigações, após a autorização judicial pelo afastamento do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do aparelho de telefone celular apreendido em poder do acusado Joeberth, foi constatada a presença de diversos diálogos indicativos da prática de tráfico de drogas entre ele e pessoas até aqui identificadas apenas como Amigo Boca, Leozinho do Village e Lucineia (fls. 181/190). (…)



    Os réus confirmaram que as malas apreendidas pertenciam a eles e que tinham plena consciência de que estavam transportando drogas.



    Os relatos dos policiais rodoviários federais esclareceram a forma como se deram as abordagens, exaltando-se, inclusive, a conduta dos réus no ato da fiscalização e os locais onde as drogas foram encontradas, coincidindo a narrativa com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia. (…)



    No caso, a quantidade de drogas apreendidas com os acusados, quais seja, 29,680 quilogramas de maconha com o acusado Joeberth e 9,582 quilogramas com o acusado Rubens, permitiriam o fracionamento em pelo menos 59.360 porções e 19.164 porções, respectivamente, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R$-593.600,00 (quinhentos e noventa e três mil e seiscentos reais) e R$-191.640,00 (cento e noventa e um mil e seiscentos e quarenta reais), nessa ordem, conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça. (…)



    As mensagens extraídas do aparelho celular do acusado Joeberth Felicissimo Barbosa (fls. 181/190) o colocam em contato com ao menos outras quatro pessoas, todos imbuídos da missão de organizar a logística e distribuição dos 29.680 quilogramas de maconha com ele apreendidos, revelando sua profunda intimidade com a vida do crime, especificamente o tráfico de substâncias entorpecentes. (…)



    Assim, bem delineado o crime de tráfico de drogas interestadual a ambos os acusados. (…)



    Parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.



    A) Joeberth Felicissimo Barbosa



    Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, há de sr considerada a elevada quantidade de droga transportada, substância de altíssimo poder viciante e destruidor, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria o fracionamento em pelo menos 59.360 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a 593.600,00 (quinhentos e noventa e três mil e seiscentos reais), motivos pelos quais se justifica a fixação das penas básicas em 2/3 (dois terços) acima dos mínimos legais, perfazendo 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), perfazendo de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Somente no tocante a referência ao inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06, não se vislumbrou, ao término da instrução, que a droga se destinava aos passageiros do ônibus coletivo, motivo pelo qual não se faz incidir.



    Tem-se, ainda, que o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, tendo em conta que sua conduta denota claro vínculo com associação criminosa, eis que, como já afirmado, não seria crível que significativa quantidade de droga fosse entregue a ele para transporte sem que, para tanto, mantivesse estreito laços com o mundo da venda de drogas, até porque se tratava de uma carga avaliada em nada mais de meio milhão de reais, especificamente o valor de R$-593.600,00 (quinhentos e noventa e três mil e seiscentos reais) somando-se ainda a degravação das mensagens entre ele e ao menos outro quatro traficantes, conforme fls. 181/190. (…)



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR (…) JOEBERTH FELICISSIMO BARBOSA, inscrito no CPF sob o nº 119.879.827-03, filho de Josias Barbosa e Aurea d Penha Felicissimo, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo; e ABSOLVÊ-LOS da acusação de violação do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Negado o recurso em liberdade, recomendem-se os sentenciados na prisão em que se encontram e expeçam-se as guias de recolhimento provisórias” (e-doc. 12).



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, pendente de julgamento.



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 777.690/SP. Em 13.10.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie e, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem no tocante ao recurso da defesa, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico CPE do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 8).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus.



    As impetrantes alegam que o paciente estaria preso desde 20.5.2020, quando foi preso em flagrante, transportando 29,680 quilogramas de maconha. Prolatada a sentença, em 15.9.2021, foi interposto recurso de apelação em favor do paciente. Apresentadas as contrarrazões ministeriais, em 19.7.2022, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para o regular processamento do apelo defensivo, em 20.7.2022, e desde então se aguarda o julgamento do recurso.



    Ressaltam que, até o presente momento, não teria sido marcada data do julgamento. Salientam que, “mesmo tratando-se de paciente é absolutamente primário, e crime cometido sem violência ou grave ameaça, não lhe foi permitido recorrer da sentença em liberdade” (sic, fl. 3, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer concessão da liminar de ofício para que:



    a) Seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, que se encontra com sua liberdade cerceada sob patente constrangimento ilegal, em expressa afronta ao basilar Princípio da Presunção de Inocência e da Razoabilidade, pois a prisão sem condenação é medida excepcional, partindo-se do pressuposto que se estaria adiantando uma pena que só existe em abstrato e poderá vir a inexistir.



    b) Requer, por fim, após os trâmites legais, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, lastreado na grandiosidade do bom senso, tratando-se de paciente absolutamente primário e o delito cometido sem violência ou grave ameaça” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar, requereu informações ao Tribunal de origem quanto ao recurso da defesa e determinou fossem os autos encaminhados ao Ministério Público Federal, para parecer.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica nos autos.



    9. Na espécie vertente, estão ausentes os requisitos de teratologia ou comprovado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    O paciente foi preso em flagrante delito em 20.5.2020. Em 15.9.2021, foi prolatada sentença pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Cruzeiro/SP, tendo sido o paciente condenado como incurso no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, às penas de oito anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e oitocentos e nove dias-multa, no valor unitário mínimo (e-doc. 6). A defesa apelou da sentença condenatória e os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na espécie, verifica-se que o feito tem tramitação regular e ausente indicação de desídia das instâncias ordinárias. O prolongamento do período de prisão há de se justificar pelas peculiaridades do caso e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    10. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora